Tribunal: TJDFT
Processo: 0703506-89.2024.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE POR APLICATIVO. UTILIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA POR TERCEIRO DESCONHECIDO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o réu a ressarcir-lhe R$ 10,44. Nas razões recursais pugna o recorrente pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de condenação do réu à compensação por dano moral.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66473097). Contrarrazões apresentadas (ID 66473099). Dispensado o recorrente do preparo recursal, estando assistido pela DPDF.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. A prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação por graves ofensas aos direitos extrapatrimoniais da personalidade, tais como nome, incolumidade física/psicológica, intimidade, liberdade, imagem, dentre outros. No presente caso embora o autor tenha experimentado aborrecimentos e contratempos em razão da utilização de seu aplicativo de transporte por terceiro desconhecido, não restou caracterizada situação hábil a macular seus direitos da personalidade, tratando-se de situações do cotidiano comum à vida na sociedade moderna.
5. A quantia remanescente do indébito (R$ 10,44) não é apta a lhe impor restrições financeiras de forma a impedir o acesso às despesas do cotidiano. Ademais, a solicitação de restituição de valores foi realizada remotamente e atendida em prazo razoável, sem submissão do autor à situação vexatória ou dispêndio irrazoável de tempo útil. Assim, não merece reparos a sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por dano moral.
6.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o autor recorrente integralmente vencido em honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da causa (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.